Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REPOUSO NOTURNO – CONCURSO DE PESSOAS – ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP – INAPLICABILIDADE – REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, em razão do abuso de confiança e do concurso de pessoas, requerendo a reforma da dosimetria da pena, com afastamento das valorações negativas, reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e readequação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) possibilidade de considerar o repouso noturno na primeira fase da dosimetria; (ii) legitimidade da valoração negativa das consequências do crime; (iii) reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, considerando que o crime foi praticado durante o repouso noturno, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta.
2. A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada, pois o delito foi cometido em concurso de pessoas e mediante abuso de confiança, elementos que revelam maior censurabilidade.
3. As consequências do crime extrapolam o resultado típico, pois a subtração de bens essenciais paralisou atividades de creche comunitária, afetando crianças em situação de vulnerabilidade, o que justifica a negativação.
4. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal não se aplica, pois não há prova robusta de circunstância excepcional diretamente vinculada ao fato delituoso que reduza a culpabilidade do agente.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, considerando a pena fixada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a consideração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, bem como a negativação das consequências do crime quando os efeitos extrapolam o prejuízo patrimonial individual. A atenuante genérica do art. 66 do Código Penal exige prova concreta de circunstância excepcional vinculada ao fato.